Tribunal: TJMT
Processo: 1041358-16.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041358-16.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIELE RODRIGUES DE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 013.132.431-40 (EMBARGADO), ANDRE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 025.924.551-83 (ADVOGADO), WENDER LISBOA PANTA - CPF: 692.138.101-30 (EMBARGADO), EDSON NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 063.835.256-89 (EMBARGANTE), GERALDO COSTA DE FARIA - CPF: 398.821.106-06 (ADVOGADO), LOCAQUIP COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.125.794/0001-69 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA ABRAMIDES - CPF: 370.215.558-90 (ADVOGADO), FLAVIA CICCOTTI - CPF: 277.227.578-71 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), EDSON NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 063.835.256-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por LOCAQUIP COMERCIAL LTDA contra acórdão que deu parcial provimento às apelações interpostas pela embargante e por YELUM SEGUROS S.A., mantendo, em sua essência, a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais, pensão indenizatória e danos morais decorrentes do falecimento do menor MIGUEL CAMPOS ALENCASTRO em acidente de trânsito ocorrido em 30 de dezembro de 2022. A embargante aponta: (i) contradição entre o indeferimento de perícia técnica sobre o dispositivo de retenção infantil e o afastamento da culpa concorrente por ausência de prova técnica; e (ii) omissão quanto à fundamentação do vínculo afetivo que embasou a legitimidade ativa de WENDER LISBOA PANTA para receber indenização por dano moral reflexo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao dispensar a produção de perícia técnica e, simultaneamente, afastar a culpa concorrente por ausência de prova técnica concreta acerca do uso do dispositivo de retenção infantil; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar especificamente os elementos documentais relativos à representação cotidiana e institucional do menor, para fins de reconhecimento do vínculo afetivo do coautor WENDER LISBOA PANTA.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado. O indeferimento da perícia técnica fundou-se na suficiência dos laudos oficiais para estabelecer a causa determinante do acidente — invasão da faixa contrária pelo caminhão —, ao passo que o afastamento da culpa concorrente decorreu da ausência de demonstração do nexo causal entre o suposto uso inadequado do dispositivo de retenção e o resultado morte. Trata-se de objetos distintos, apreciados sob perspectivas igualmente distintas e logicamente coerentes, sem qualquer incompatibilidade interna.

4. O ônus de demonstrar a culpa concorrente incumbia à própria embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC. O laudo da Polícia Judiciária Civil registrou expressamente a existência de suporte/assento para infantes, adequado à faixa etária da vítima conforme a Resolução CONTRAN nº 819/2021, e a ausência de registro de irregularidade milita em favor da regularidade do uso. A dúvida abstrata sobre a posição da vítima no momento do impacto não equivale à prova de culpa concorrente, sendo inadmissível transformar incerteza fática em nulidade processual.

5. Não há omissão quanto à legitimidade ativa de WENDER LISBOA PANTA. O acórdão enfrentou expressamente a questão, assentando que o dano moral por ricochete decorre do vínculo afetivo comprovado — demonstrado por fotografias, vídeos e mensagens que atestam convivência desde os dois anos de idade da vítima —, independentemente de reconhecimento formal de paternidade socioafetiva, dependência econômica ou representação institucional. O Tribunal não está obrigado a rebater individualmente cada argumento periférico da parte, desde que adote fundamento suficiente e autônomo para solucionar a controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

6. Os embargos buscam, em essência, a reabertura da instrução probatória e a revisão da valoração das provas já realizadas, pretensão que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC e não autoriza a concessão de efeitos infringentes. Toda a matéria debatida considera-se prequestionada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição no acórdão que, simultaneamente, dispensa perícia técnica por suficiência dos laudos oficiais quanto à causa do acidente e afasta a culpa concorrente por ausência de prova do nexo causal entre o suposto uso inadequado do dispositivo de retenção infantil e o resultado morte, pois os dois fundamentos tratam de objetos distintos e logicamente coerentes. 2. O dano moral por ricochete sofrido pelo padrasto em razão da morte de enteado prescinde de reconhecimento formal de paternidade socioafetiva, bastando a comprovação de vínculo afetivo relevante e de convivência efetiva com a vítima. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria probatória nem à revisão de fundamentos já expressamente apreciados no acórdão embargado, sendo inadmissível a concessão de efeitos infringentes quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
218, §4º; 373, II; 489, §1º, IV; 1.022; 1.026, §2º; CC, arts.
186, 945; Resolução CONTRAN nº 819/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98 do STJ; STJ, REsp 1.076.160/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/09/2010; STJ, REsp 1.412.946/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/03/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LOCAQUIP COMERCIAL LTDA
contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu
parcial provimento
aos recursos de apelação interpostos pela embargante e por YELUM SEGUROS S.A. (anteriormente denominada LIBERTY SEGUROS S/A), mantendo, em sua essência, a sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, pensão indenizatória e danos morais decorrentes do falecimento do menor MIGUEL CAMPOS ALENCASTRO, ocorrido em acidente de trânsito na BR-381, em 30 de dezembro de 2022.

O acórdão embargado, por unanimidade, após adesão do Relator ao voto da 2ª Vogal (Desa. Anglizey Solivan de Oliveira), acompanhada pelos demais integrantes da Turma Julgadora:

Rejeitou
a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica;

Manteve
a legitimidade ativa de WENDER LISBOA PANTA para receber indenização por dano moral reflexo;

Determinou
o abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização por danos morais arbitrada em favor de ADRIELE;

Manteve
o quantum indenizatório fixado a título de danos morais;

Confirmou
o termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ;

Excluiu
da responsabilidade da seguradora a cobertura por danos morais, por ausência de contratação específica;

Afastou
a majoração dos honorários advocatícios recursais, em razão do parcial provimento dos recursos.

A embargante sustenta a existência de
omissão e contradição
no acórdão em dois pontos específicos: (i) suposta contradição entre o indeferimento da perícia técnica e o afastamento da culpa concorrente por ausência de prova técnica; e (ii) alegada omissão quanto à fundamentação específica acerca dos elementos concretos utilizados para reconhecimento do vínculo afetivo de WENDER LISBOA PANTA com a vítima.

Os embargados apresentaram contrarrazões tempestivas, pugnando pela rejeição integral dos aclaratórios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LOCAQUIP COMERCIAL LTDA
contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu
parcial provimento
aos recursos de apelação interpostos pela embargante e por YELUM SEGUROS S.A. (anteriormente denominada LIBERTY SEGUROS S/A), mantendo, em sua essência, a sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, pensão indenizatória e danos morais decorrentes do falecimento do menor MIGUEL CAMPOS ALENCASTRO, ocorrido em acidente de trânsito na BR-381, em 30 de dezembro de 2022.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme taxativamente previsto no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito, à reapreciação de provas ou à substituição do entendimento do órgão julgador pelo inconformismo da parte vencida.

A doutrina processual é uníssona nesse sentido. Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, em "Curso de Direito Processual Civil" (v. 3, 16ª ed., Salvador: JusPodivm, 2019, p. 178), assinalam que os embargos de declaração "não se prestam à rediscussão da causa, mas apenas à integração ou ao esclarecimento da decisão". No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim, em "Manual dos Recursos" (4ª ed., São Paulo: RT, 2020, p. 312), sublinha que "o vício que autoriza os embargos deve ser intrínseco à decisão, não podendo decorrer de mero inconformismo com o resultado".

Com essa premissa, passa-se ao exame individualizado de cada alegação.

Da Suposta Contradição entre o Indeferimento da Perícia e o Afastamento da Culpa Concorrente

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao, simultaneamente: (a) indeferir a realização de perícia técnica, sob o fundamento de que os laudos oficiais já eram suficientes para reconstruir a dinâmica do acidente; e (b) afastar a tese de culpa concorrente por ausência de "prova técnica concreta" acerca do uso inadequado do dispositivo de retenção infantil.

Argumenta que tal raciocínio seria logicamente incompatível: se a prova técnica era necessária para demonstrar a culpa concorrente, não poderia ser simultaneamente dispensada por já existir laudo suficiente.

A análise cuidadosa do acórdão revela que não há qualquer contradição lógica ou jurídica entre os dois fundamentos. Trata-se, na verdade, de
objetos distintos
apreciados sob perspectivas igualmente distintas:

Quanto ao indeferimento da perícia:
O acórdão foi preciso ao delimitar que a dinâmica causadora do acidente — invasão da faixa contrária pelo caminhão em velocidade incompatível com pista molhada — estava tecnicamente estabelecida de forma convergente pelos laudos da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Judiciária Civil. A perícia requerida pela embargante, nesse contexto, seria redundante quanto ao fato principal, pois não acrescentaria elemento novo capaz de infirmar as conclusões oficiais sobre a causa determinante do sinistro.

Quanto ao afastamento da culpa concorrente:
O acórdão não afastou a tese por ausência de laudo sobre a dinâmica do acidente, mas sim por ausência de demonstração do
nexo causal
entre o suposto uso inadequado do dispositivo de retenção e o resultado morte. São questões ontologicamente distintas: uma diz respeito à causa do acidente; a outra, à eventual contribuição da vítima para a extensão do dano.

O ponto central, que a embargante deliberadamente ignora, é que
o ônus da prova da culpa concorrente incumbia à própria embargante
, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não basta alegar em tese que o uso inadequado do dispositivo poderia ter agravado o resultado — é necessário demonstrar concretamente essa relação causal. E essa demonstração não foi produzida em momento algum do processo.

O acórdão foi ainda mais específico ao registrar que o laudo da Polícia Judiciária Civil (ID 133206531) consignou expressamente a existência de "
suporte/assento para infantes
" no veículo, espécie integrante da categoria "
dispositivo de retenção
", adequado à faixa etária da vítima (4 a 7 anos) conforme a Resolução CONTRAN nº 819/2021. A referência genérica da PRF à ausência de "dispositivo para retenção de criança" foi corretamente interpretada como distinção terminológica entre categoria e espécie, sem conteúdo técnico capaz de infirmar o registro específico da PJC - Polícia Judiciária Civil.

Ademais, o argumento de que a criança já havia sido retirada do veículo quando da chegada da perícia — fato registrado no laudo da PRF — não cria, por si só, presunção de uso inadequado do dispositivo. Ao contrário, a ausência de registro de irregularidade no laudo da PJC, que examinou o veículo e seus pertences, milita em favor da regularidade do uso.

A embargante pretende, em verdade, transformar
incerteza fática
em
nulidade processual
, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. A dúvida abstrata sobre a posição da vítima no momento do impacto não equivale à prova de culpa concorrente, e a perícia requerida — de natureza indireta e retrospectiva — não teria condições técnicas de suprir essa lacuna probatória, especialmente considerando que o veículo sofreu severa deformação estrutural e a vítima já havia sido removida antes da chegada dos peritos.

O raciocínio do acórdão é, portanto,
internamente coerente e juridicamente correto
: a perícia foi dispensada porque a causa do acidente estava estabelecida; a culpa concorrente foi afastada porque não havia prova do nexo causal entre o suposto uso inadequado do dispositivo e o resultado morte — e essa prova não poderia ser suprida por perícia indireta realizada após a remoção da vítima e a deformação do veículo.

Não há contradição. Há apenas inconformismo com o resultado.

Da Suposta Omissão quanto à Fundamentação do Vínculo Afetivo de WENDER LISBOA PANTA

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar especificamente os elementos documentais que, segundo ela, indicariam que a representação cotidiana, financeira e institucional do menor era exercida pela genitora e pelo avô, sem demonstração robusta do vínculo afetivo do coautor.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade ativa de WENDER LISBOA PANTA, com fundamentação específica e suficiente. Registrou que:

"
A tese recursal parte de premissa equivocada ao condicionar a legitimidade do coautor ao reconhecimento formal de paternidade socioafetiva. Não se discute aqui filiação registral, mas dano moral por ricochete decorrente de vínculo afetivo comprovado
."

E ainda:

"
Os documentos juntados aos autos (fotografias, vídeos e mensagens de texto e áudios - ID 133207683, ID 133207686, ID 133207689, ID 133208792, ID 133208805, ID 133209750, ID 133209752, ID 133209753) demonstram a convivência e afetividade do coautor com a vítima em várias fases de sua vida, desde os 2 anos de idade.
"

A embargante confunde
omissão
com
discordância quanto à valoração probatória
. O Tribunal não está obrigado a rebater individualmente cada argumento periférico da parte, desde que adote fundamento suficiente para solucionar a controvérsia. É o que dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC, interpretado sistematicamente: a fundamentação adequada não exige exaustão de todos os argumentos, mas sim a exposição das razões determinantes da conclusão.

O acórdão adotou fundamento autônomo e suficiente: “
o dano moral por ricochete decorre do
vínculo afetivo comprovado
, independentemente de reconhecimento formal de paternidade socioafetiva, dependência econômica ou representação institucional. Esse fundamento é juridicamente correto e encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
(STJ, REsp 1.076.160/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/09/2010; STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP).

A tese da embargante — de que a legitimidade dependeria de prova de gastos com o menor e de representação em documentos escolares — confunde os requisitos do reconhecimento de
filiação socioafetiva
(instituto de direito de família) com os requisitos do
dano moral por ricochete
(instituto de responsabilidade civil). São institutos distintos, com pressupostos distintos.

Para o dano moral por ricochete, basta a demonstração de vínculo afetivo relevante e do sofrimento decorrente da perda. Não se exige reconhecimento formal de filiação, dependência econômica ou representação institucional. A jurisprudência é pacífica nesse sentido (STJ, REsp 1.412.946/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/03/2015).

O argumento sobre os documentos escolares — que indicariam a mãe e o avô como responsáveis — foi implicitamente afastado pelo acórdão ao reconhecer que o vínculo afetivo foi demonstrado por outros meios de prova (fotografias, vídeos, mensagens), igualmente válidos e suficientes. A ausência do nome do coautor em documentos escolares não infirma o vínculo afetivo demonstrado por outros elementos probatórios.

Não há omissão. Há apenas discordância com a valoração probatória realizada pelo Tribunal.

EFEITOS INFRINGENTES

A embargante, ao pretender a reabertura da instrução probatória e a revisão da valoração das provas, busca, na prática,
efeitos infringentes
aos embargos de declaração. Tal pretensão é inadmissível na hipótese concreta, pois não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC que pudesse, por via reflexa, conduzir à alteração do resultado do julgamento.

Os efeitos infringentes somente se justificam quando a correção do vício integrativo — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — implica, necessariamente, modificação do dispositivo da decisão. No caso, como demonstrado, não há vício a corrigir.

PREQUESTIONAMENTO

Registra-se que, na hipótese de os embargos terem sido opostos com a finalidade de prequestionar matéria constitucional ou federal para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, considera-se
prequestionada
toda a matéria debatida no acórdão embargado, nos termos da Súmula 98 do STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório").

À luz da análise realizada, verifica-se que: o acórdão embargado
não contém contradição
entre o indeferimento da perícia técnica e o afastamento da culpa concorrente, pois os dois fundamentos tratam de objetos distintos — a causa do acidente e o nexo causal da suposta culpa concorrente — sob perspectivas igualmente distintas e logicamente coerentes; o acórdão embargado
não contém omissão
quanto à fundamentação do vínculo afetivo de WENDER LISBOA PANTA, pois enfrentou expressamente a questão com fundamento autônomo e suficiente, baseado no dano moral por ricochete decorrente de vínculo afetivo comprovado; os embargos buscam, em essência, a rediscussão de matéria probatória e a revisão de fundamentos já expressamente apreciados, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC; não se verifica qualquer dos vícios integrativos que autorizariam o acolhimento dos aclaratórios.

Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LOCAQUIP COMERCIAL LTDA
, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026